Tribunal: TJBA
Processo: 8212478-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8212478-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINALDO DE JESUS PEREIRA

Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.

QUEST
ÃO
PRÉVIA DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CABIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
O
AUTOR EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO
S
MORAL
E MATERIAL

NÃO
O
CORRENTE
S
.
APELO
D
O

AUTOR
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido aduzido em ação pelo procedimento comum. A parte autora sustenta a inexistência da contratação e requer a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão:
(i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal;
(ii) determinar se há nulidade da sentença por cerceio de defesa;
(
i
i
i) definir se houve comprovação da relação jurídica contratual que originou o débito
impugnado
; (i
v
) estabelecer se é cabível a
condenação a título de danos moral e material
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões aptas a demonstrar o desacerto da sentença, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

A análise da peça recursal evidencia que a parte autora enfrenta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, expondo razões voltadas à reforma da sentença, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto atendidas as exigências legais relativas à fundamentação do apelo.

Não há nulidade da sentença por cerceio do direito de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, formou seu convencimento com base na prova documental constante dos autos e indicou as razões de seu convencimento, em observância ao art. 371 do CPC e ao princípio do livre convencimento motivado, além de que a recusa à produção de dilação probatória justifica-se quando a prova documental é suficiente e diante da sua não impugnação pela parte autora no momento processual adequado (réplica).

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a relação estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

Nas ações declaratórias negativas de inexistência de relação jurídica, compete ao réu demonstrar a existência da contratação, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

O réu comprova a relação jurídica contratual mediante a juntada de documentos que evidenciam a contratação realizada pela parte autora, inclusive com instrumento da avença devidamente chancelado e apresentação de documentos pessoais, além de que a parte autora, no momento processual adequado, não impugnou o doc. juntado.

Demonstradas a contratação, revela-se legítima a cobrança, constituindo exercício regular do direito de crédito pelo fornecedor, nos termos do art. 43 do CDC.

A regularidade da contratação afasta a configuração de danos moral e material indenizáveis.

Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelação enfrenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida.

O juiz, destinatário da prova, pode formar seu convencimento com base na prova documental constante dos autos, indicando as razões do convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, sem que tal postura importe nulidade por cerceio de defesa.

Compete ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica quando o consumidor ajuíza ação declaratória negativa de débito, admitindo-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Comprovada a contratação, é legítima a cobrança, inexistindo danos moral e material indenizáveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8212478-28.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
apelante,
REINALDO DE JESUS PEREIRA

e como
apelad
a,
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível autoral
,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12